Tribunal: TJDFT
Processo: 0736859-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. REJEITADA. UNIDADE CONSUMIDORA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR (FOTOVOLTAICA). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA.
2. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ. Não houve a demonstração de má-fé da parte ré, tendo em vista que lhe assiste o direito de apresentar teses e defender seus argumentos. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Não restou demonstrada a litigância de má-fé que deve ser provada e não apenas alegada. Acolher tal tese seria o mesmo que impedir o acesso à jurisdição, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar Rejeitada.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Cabendo a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
4. A parte autora requereu a devolução da diferença dos valores cobrados a maior de faturas vencidas e vincendas que ocorrerem no decurso da ação, inexistindo falar em condenação ilíquida, tendo em vista que os pagamentos de trato sucessivo geram valores mensais que devem ser contemplados nos cálculos da condenação, quando ocorrem no decurso da ação, como foi o caso dos autos
5. DANO MORAL. A teoria do desvio produtivo não se mostrou presente, tendo em vista que não restou demonstrado que a parte autora fez vários deslocamentos físicos para tentar solucionar o problema ou que perdeu horas ao telefone ou que recebeu exageradas ligações de cobranças para resolver o problema. O fato vivenciado pelos autores se tratou de contratempo que qualquer consumidor está sujeito a vivenciar.
6. Em razão do recurso da parte autora ter sido parcialmente provido, restou prejudicada a análise do recurso da parte ré, que contestava as mesmas questões analisadas naquele recurso.
7. Quanto ao pré-questionamento dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, sob afirmação de violação, não restaram demonstradas, sendo alegações realizadas de maneira genérica.
8. Recurso da parte autora CONHECIDO. Preliminares rejeitadas, no mérito, PROVIDO EM PARTE. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO.